Tribunal: TJSP
Processo: 1012874-09.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença de procedência. – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Preliminar de nulidade rejeitada. A r. sentença contém motivação clara, precisa e suficiente. Não há vícios que a tornem passível de nulidade. Cerceamento de defesa também não foi configurado. Os juros

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença de procedência. – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Preliminar de nulidade rejeitada. A r. sentença contém motivação clara, precisa e suficiente. Não há vícios que a tornem passível de nulidade. Cerceamento de defesa também não foi configurado. Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação às taxas médias de mercado, conforme "site" do Banco Central do Brasil apenas com relação a alguns dos contratos descritos na inicial. A revisão não deve incidir sobre todos os contratos, mas apenas sobre aqueles cuja taxa de juros supera três vezes o valor de mercado. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.